Tribunal: STF
Processo: ARE 1363637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Anulatória - AIIM - ICMS - Imunidade - Artigo 150, inciso VI, alínea 'd', da Constituição Federal - Julgamento antecipado - Impossibilidade - Necessidade de dilação probatória para identificação das mercadorias objeto das operações questionadas - Reexame necessário provido para anular a sentença, restando prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III; 'd' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre, entretanto, que não há nos autos qualquer documento que comprove quais foram as mercadorias objeto das referidas operações. O auto de infração e imposição de multa menciona apenas que a autora `deixou de pagar o ICMS nos montantes e nos períodos abaixo discriminados, por emissão das Notas Fiscais, mod. 1, conforme relacionado no demonstrativo que faz parte integrante e indissociável do presente auto, referentes a operações tributadas, como não tributadas, conforme se comprova pelas cópias dos instrumentos juntados (...)" (fls. 76). A autora pediu que fosse requisitado o procedimento administrativo, que se encontrava em poder da ré, e o deferimento de prova pericial contábil, além de outras que seriam requeridas em momento oportuno (fls. 18 e 147), mas tal pedido não foi apreciado pela MMa. Juíza de primeira instância.



    O feito não poderia ter sido julgado antecipadamente, já que a produção de provas, no caso, é fundamental para a solução da lide. 



    A identificação precisa das mercadorias objeto das operações questionadas é fundamental para que seja possível analisar a aplicação ou não da imunidade ao caso.



    Afinal, a imunidade estabelecida pelo artigo 150, inciso VI, alínea 'd' da Constituição Federal, é concedida em face do objeto suscetível de ser tributado (livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão).



    Há indícios nos autos de que as operações questionadas incluem a circulação de CD-Rooms, fitas cassetes e vídeos, de forma que é possível que apenas parte das operações esteja abrigada pela imunidade. Essencial, portanto, que as mercadorias sejam devidamente identificadas, especialmente mediante a apresentação de cópia das notas fiscais e/ou de cópia do procedimento administrativo.



    Dessa forma deve ser provido o reexame necessário, para que seja anulada a r. sentença e dada às partes oportunidade para a produção de provas. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente